Tribunal: TJDFT
Processo: 0745549-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745549-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANDREIA SILVA DE MESQUITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 22o Vara Cível de Brasília que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré “autorize a cobertura do medicamento prescrito e necessário ao tratamento preconizado à paciente (TRASTUZUMABE DERUXTECANO), nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 250908331)”. Em suas razões, a agravante argumenta que a decisão recorrida desrespeitou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, pois não há comprovação do perigo de dano ou risco ao processo. Alega que não foi demonstrada urgência clínica ou risco iminente à saúde da agravada. Sustenta que o descredenciamento do prestador foi feito conforme a Lei no 9.656/98 e a Resolução Normativa no 567 da ANS, com substituição por prestador equivalente e comunicação prévia aos beneficiários. Afirma que a prestação do serviço não foi interrompida, o tratamento segue disponível na rede própria, e não houve prejuízo à agravada, que está recebendo o medicamento desde 2024. Alega que a decisão, ao impor o custeio do tratamento em prestador descredenciado, gera risco de prejuízo financeiro irreparável à operadora. Por fim, pede a cassação da decisão agravada e, alternativamente, a suspensão de sua eficácia até o julgamento do recurso, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Este Relator, ao verificar que a recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do agravo, intimou-a para realizar o pagamento em dobro (ID no 77462629), sob pena de deserção. Em petição de ID no 77510764, a agravante acostou aos autos a guia de custas recursais com comprovante de pagamento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimada, a agravante recolheu o preparo de forma simples, em desacordo com o que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC. Dessa forma, declaro deserto o apelo, razão pela qual não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator